Tribunal: STF
Processo: ARE 1340361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DO QUADRO TRANSITÓRIO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PEDIDO DE PROVIMENTO NO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO MEDIANTE PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGOS DIVERSOS. ASCENSÃO FUNCIONAL VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A investidura em cargo público efetivo, não importando se isolado ou de carreira, submete-se à exigência de prévio concurso de provas, ou de provas e títulos, sendo incompatível com a Constituição Federal o provimento mediante a ascensão ou progressão funcional, ressalvadas as hipóteses de promoção na idêntica carreira e de cargos em comissão.



    2. No caso em análise, inadmissível a pretensão da recorrente, lotada no cargo de Professor Assistente do Quadro Transitório do Magistério Estadual, de ser enquadrada no cargo de Professor P-III do Quadro Permanente de professores de magistério deste Estado, sem a submissão a concurso público, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida imperativa.



    3. Negado provimento ao apelo, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/15, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Apelação cível desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; e 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente